Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-41.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000302-41.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, MARIANA BARROS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela antecipada, ajuizada por beneficiário da previdência social, que alegou não reconhecer a assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado. O juízo a quo considerou válida a contratação com base em documentos apresentados pela instituição financeira e indeferiu a realização de perícia grafotécnica, por entender ausente pedido específico e caracterizada a preclusão. O recurso pretende a anulação da sentença para permitir a produção da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da perícia grafotécnica, diante da impugnação da autenticidade da assinatura no contrato bancário, configurou cerceamento de defesa, a justificar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação da autenticidade da assinatura foi expressamente apresentada na réplica, atraindo a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, segundo a qual cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada.

4. A ausência de requerimento da perícia pelo autor não transfere o ônus da prova, pois, nos termos do art. 429, II, do CPC, a comprovação da autenticidade do documento incumbe à parte que o produziu, no caso, o banco.

5. A análise visual dos documentos é insuficiente para afastar a alegação de falsidade, sendo imprescindível a produção de prova pericial técnica.

6. O indeferimento da perícia grafotécnica, aliado à sentença de improcedência fundada na falta de pedido tempestivo de prova técnica, configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

7. A mera transferência de valores para a conta da parte autora não supre a exigência legal de comprovação da voluntariedade da contratação, nem afasta a necessidade de prova da autenticidade do contrato.

8. A decisão de saneamento não obrigava o consumidor a requerer prova cujo ônus não lhe incumbia, tampouco justifica a denegação da perícia requerida posteriormente, pois a diligência é essencial ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, com a realização de perícia grafotécnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 373, II, 428, I, 429, II, 432 e 489, § 1º, IV; CC, arts. 166, II, e 169.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJ-SP, Apelação Cível nº 1056348-39.2023.8.26.0576, Rel. Des. Léa Duarte, j. 07.04.2025; TJ-PE, Apelação Cível nº 0001465-84.2021.8.17.2580, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, j. 25.09.2024; TJ-MS, AI nº 1410923-56.2024.8.12.0000, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 16.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000302-41.2019.8.05.0088
, em que figuram como apelante ANTONIO MENDES DA SILVA e como apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25